Tribunal: TRF3
Processo: 0024899-17.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
468/821)

0024899-17.2016.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante jurisprudência consolidada no E. STJ, a ação de prestação de contas exige a indicação pelo correntista do período específico em relação ao qual busca esclarecimentos, bem como da exposição de motivos consistentes que justifiquem a prestação de contas requerida (AgInt no REsp 1589754/PR).

No presente caso, a parte autora deixou de indicar razões consistentes para fundamentar o pedido de prestação de contas, limitando-se a argumentos genéricos.

Ademais, a pretensão da autora, desde o início, estava voltada à indicação de transferências realizadas em determinado período, tanto que com a juntada de extrato e relatório apontando TED’s e DOC’s realizados no período indicado, a autora entendeu satisfeita sua pretensão. Em suma, perseguia a autora uma obrigação de fazer, e não a prestação de contas. Via inadequada.

Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024899-17.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: CONVENIENCIAS BRIGADEIRO EIRELI - ME - ME, MARCIA ALVES DE CARVALHO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

Advogado do(a) APELANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ZORA YONARA MARIA DOS SANTOS CARVALHO - SP215219-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024899-17.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: CONVENIENCIAS BRIGADEIRO EIRELI - ME - ME, MARCIA ALVES DE CARVALHO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

Advogado do(a) APELANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ZORA YONARA MARIA DOS SANTOS CARVALHO - SP215219-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONVENIÊNCIAS BRIGADEIRO EIRELI – ME contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos autos da Ação de Exigir Contas promovida pela ora recorrente, buscando reformar sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.

A recorrente alega, em suma, ter cumprido com os requisitos necessários para o regular processamento da presente ação, já que indicara os lançamentos reputados indevidos, os períodos em que ocorreram e a os motivos que levaram à provocação do judiciário. Argumenta ser “admissível, portanto, a propositura da ação de prestação de contas pelo correntista de instituição bancária para solicitar que esta preste conta da administração do dinheiro por aquele depositado, desde a abertura da conta corrente até a data o pedido ou do efetivo encerramento da mesma.”. Ademais, “pretendem o Apelante, com a prestação de contas seja constatada e declarada a cobrança excessiva de juros, comuns nos contratos bancários, desta forma reconhecendo-se o indevido enriquecimento sem justa causa por parte do Apelado (...)”.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024899-17.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: CONVENIENCIAS BRIGADEIRO EIRELI - ME - ME, MARCIA ALVES DE CARVALHO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

Advogado do(a) APELANTE: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA - SP104016-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ZORA YONARA MARIA DOS SANTOS CARVALHO - SP215219-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Em síntese, a parte apelante promoveu a presente ação objetivando esclarecimentos acerca “dos lançamentos a título de transferência a débito e constantes da auditoria juntada, realizados durante toda a movimentação relativa à conta corrente no 116-1, agência 3056”.

A fls. 193, a parte autora asseverou que a documentação acostada pela Requerida (“relatórios de TED’s e DOC’s” – fls. 158/ss.) “satisfaz a pretensão da Requerente”. Independente disso, “a ação deve ser julgada procedente, declarando cumprida a obrigação, entretanto, deve ser o banco condenado em custas, despesas e honorários advocatícios, considerando a incidência do princípio da causalidade”.

Entendeu o Juízo a quo, contudo, inexistente o interesse processual, quer pela inutilidade do provimento, quer pela imprestabilidade finalística da via eleita. Isso porque o pedido da autora deveria ter sido deduzido em ação de obrigação de fazer, já que sua pretensão estava voltada tão somente à indicação das transferências realizadas no período compreendido entre 02/05/2011 a 30/11/2011. Tanto o é, salientou, que após a apresentação de planilha detalhada das aludidas transferências, a autora informou a fls. 193 que os documentos juntados pela CEF eram suficientes sem, todavia, indicar os valores por ela apontados como devidos.

Consoante entende o E. Superior Tribunal de Justiça, a “ação de prestação de contas constitui procedimento especial de jurisdição contenciosa normatizado nos artigos 914 a 919 do Código de Processo Civil, e que se presta, essencialmente, a dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor a apresentação minuciosa de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica e, ao final, a exibição do saldo, que tanto pode ser credor quanto devedor." (REsp no 1.293.558 , Relator Ministro Luís Felipe Salomão, j. 11.03.15).

Pois bem.

Não assiste razão à parte apelante.

Com efeito, a pretensão da autora, desde o início, estava voltada à indicação das transferências realizadas em determinado período, tanto que com a juntada de extrato e relatório apontando TED’s e DOC’s realizados naquele período, a autora entendeu satisfeita sua pretensão.

Em suma, perseguia a autora uma obrigação de fazer, e não prestação de contas, eis que esta exigiria do autor razões detalhas pelas quais a exige, e, do réu, a apresentação de contas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver (art.550 e 551 do CPC). A intenção do autor na presente ação foi outra, assim como a documentação acostada pelo réu, que satisfez a pretensão da autora, também escapa à previsão legal.

Neste ponto, ressalto que, consoante jurisprudência consolidada no E. STJ, a ação de prestação de contas exige a indicação pelo correntista, além do período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos, também a exposição de motivos consistentes que justifiquem o esclarecimento solicitado. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SÚMULA 259 DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DE AÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular da conta corrente (Súmula 259), independentemente do fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, tal instrumento processual não se destina à revisão de cláusulas contratuais e não prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta corrente, que justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1589754/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016)

E, no presente caso, a parte autora deixou de indicar razões consistentes para fundamentar a prestação de contas, eis que se limitou a argumentos genéricos, tais como “lançamentos não identificados” e “cobranças injustificadas” supostamente efetuados pela instituição bancária.

Assim é que a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser mantida.

Nos termos do § 11o do art. 85 do CPC/15, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2o do art. 85 do CPC.

Sobre o tema cabe destacar manifestação do C. STJ:

[...] 3. O § 11 do art. 85 Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos provenientes de decisões condenatórias antecedentes. (AgInt no AREsp 370.579/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 30/06/2016)

Ainda neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 , § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015.

1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85 , § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento".

3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85 , § 11, do novo CPC".

4. No caso específico do autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão de origem ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a condenação em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

5. Para majoração dos honorários , o art. 85 , §11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC exige que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado.

6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, majoro em 1% os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da parte embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões.

7. Ressalto que os §§ 3o e 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelecem teto de pagamento de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for sucumbente, o que deve ser observado sempre que a verba sucumbencial é majorada na fase recursal, como no presente caso.

8. Majoração da verba sucumbencial deve se ater, por ocasião da liquidação de sentença, aos limites previstos nos §§ 3o e 11 do art. 85 do CPC/2015.

9. Embargos de Declaração acolhidos."

(EDcl no REsp 1660104 / SC EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL, Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento:19/09/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 09/10/2017)

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e à luz do disposto nos §§2o e 11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados em 2% os honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante jurisprudência consolidada no E. STJ, a ação de prestação de contas exige a indicação pelo correntista do período específico em relação ao qual busca esclarecimentos, bem como da exposição de motivos consistentes que justifiquem a prestação de contas requerida (AgInt no REsp 1589754/PR).

No presente caso, a parte autora deixou de indicar razões consistentes para fundamentar o pedido de prestação de contas, limitando-se a argumentos genéricos.

Ademais, a pretensão da autora, desde o início, estava voltada à indicação de transferências realizadas em determinado período, tanto que com a juntada de extrato e relatório apontando TED’s e DOC’s realizados no período indicado, a autora entendeu satisfeita sua pretensão. Em suma, perseguia a autora uma obrigação de fazer, e não a prestação de contas. Via inadequada.

Recurso não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.